Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735680-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELICIO BERGAMIM, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Felício Bergamim e Walter Moura Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0728826-49.2025.8.07.0001, que assim decidiu: “As partes foram intimadas a se manifestar sobre o cálculo apesentado pela contadoria (ID 245707218). Os exequentes manifestaram parcial concordância com os cálculos e requereram a inclusão dos aluguéis vencidos em 09/7/2025 e 09/8/2025 (ID 246084868). Já os executados discordaram dos cálculos, pois afirmam que o cálculo deveria ser atualizado até 31/5/2025, conforme planilha apresentada pelo exequente e que a correção monetária foi aplicada indevidamente. Decido. Assiste parcial razão às partes. A contadoria aplicou no cálculo dos juros o percentual de 1% (um por cento) ao mês até julho de 2024, em contrariedade ao determinado no título judicial e expressamente consignado na decisão de ID 244401836, que determinou aplicação da SELIC, descontado o índice de atualização monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024. Quanto à data do cálculo, a contadoria também incorreu em erro, uma vez que a obrigação reconhecida judicialmente possui natureza continuada e tem como delimitação temporal a conclusão do inventário ou a efetiva desocupação do imóvel (ID 238151544, p. 17), o que não ocorreu. Assim, é legítima a inclusão das parcelas vencidas até o momento da efetiva satisfação da obrigação, devendo a Contadoria incluir no cálculo o valor das parcelas vencidas até a data da realização do cálculo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. IRDR 14 (TJDFT). RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de incluir, no cumprimento de sentença, as parcelas referentes aos débitos condominiais vencidos após o trânsito em julgado da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas dos débitos condominiais, tanto na fase de conhecimento como na execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação. 3. Este Tribunal de Justiça consolidou o mesmo entendimento quando do julgamento do IRDR 14: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.” 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2022528, 0719414-97.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.)” Assim, remetam-se os autos à Contadoria para que refaça o cálculo com aplicação da correção monetária conforme expressamente determinado na decisão de ID 244401836, bem como para que inclua as parcelas vencidas até à data do cálculo. Intime-se.” Os agravantes sustentam que a decisão recorrida incorre em equívoco ao considerar a data de juntada do mandado como termo inicial da mora, contrariando o disposto no artigo 240 do CPC, que estabelece que a constituição em mora do devedor ocorre com a efetiva citação. Alegam que “A decisão agravada indicou que a cobrança de aluguéis ‘desde a citação’ atrairia o termo inicial da dívida para a data de juntada do mandado de citação cumprido aos autos (art. 231 do CPC), não a data em que o ato processual efetivamente ocorreu”. Aduzem que “O termo inicial da dívida — data da efetiva citação, ou seja, 26/07/2021 — não se confunde com o início do prazo para a apresentação de defesa, porquanto a constituição do devedor em mora é efeito da citação válida (art. 240 do CPC)”. Além disso, os agravantes impugnam a aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024, sustentando que seus efeitos devem ser limitados ao período posterior à sua vigência, iniciada em 28/08/2024. Argumentam que “A eventual manutenção da decisão agravada tornará inexequível o cálculo do valor devido no período compreendido entre 26/07/2021 e 27/08/2024, ante a inexistência de parâmetros para cálculo da Taxa Legal no período, o que não se pode admitir”. A fundamentação jurídica do recurso repousa, portanto, na correta interpretação dos artigos 240 e 231 do CPC, bem como no artigo 6o da LINDB, que veda a aplicação retroativa de norma que altere critérios de atualização monetária e juros legais. Ao final, os agravantes requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam retificados os parâmetros de cálculo contidos na decisão agravada, com a fixação do termo inicial dos aluguéis em 26/07/2021 e a aplicação da Taxa Legal apenas a partir de 28/08/2024, mantendo-se os juros legais de 1% ao mês para o período anterior. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para reforma da decisão agravada. Preparo no ID 75485465. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em exame, embora os agravantes tenham apresentado argumentos jurídicos relevantes quanto à interpretação do artigo 240 do CPC e à irretroatividade da Lei no 14.905/2024, o exame da matéria demanda maior percuciência do que aquela possível nesta fase de cognição sumária. Trata-se de questão que envolve análise detalhada do título executivo, da legislação aplicável e da jurisprudência correlata, sendo prudente fazê-lo com a necessária percuciência, no mérito, em conjunto com o egrégio colegiado. Ademais, não restou minimamente demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo porque o recurso tramita em rito célere e a decisão colegiada poderá ser proferida em tempo hábil para evitar eventuais prejuízos concretos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator